Tribunal: TJBA
Processo: 8030879-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030879-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WESLEY SOUZA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): SAMANTHA MARON BELENS, GABRIEL BARRETO BARSANUFIO IMPETRADO: 2ª VARA DE TOXICOS - SALVADOR Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PORTE DE ARMA RESTRITA. NULIDADE DO FLAGRANTE. AGRESSÃO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO TÍPICA DE OFÍCIO PELO JUIZ DE GARANTIAS. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. USO DE REFÉNS E GRANADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de WESLEY SOUZA DA SILVA, preso em flagrante em 03.03.2026, com posterior conversão em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, sequestro e cárcere privado qualificado e porte de arma de fogo de uso restrito. 2. Extrai-se dos autos que, em 03/03/2026, guarnições militares foram acionadas para o Complexo do Nordeste de Amaralina, Salvador/BA, onde o paciente e correus efetuaram disparos contra os policiais, invadiram uma residência e mantiveram cinco pessoas reféns, incluindo uma criança de 03 (três) anos, utilizada como escudo humano, por aproximadamente 04 (quatro) horas, ameaçando detonar granadas. Após rendição, foram apreendidos: pistola Glock 17 calibre .40, 32 munições intactas, carregador alongado, duas granadas, coldres, além de porções de maconha (49,84g), cocaína (3,25g), crack e clorofórmio (11,26g), dinheiro em espécie e outros apetrechos ligados à traficância. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a nulidade do flagrante por supostas agressões policiais; (ii) aferir a legalidade da readequação típica promovida de ofício pelo Juiz de Garantias; (iii) avaliar se o decreto de prisão preventiva está fundado em elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente; e (iv) saber se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para a tutela da ordem pública no caso concreto. III. Razões de decidir 4. As alegações de nulidade do flagrante, fundadas em suposta prática de tortura pelos policiais e em readequação típica realizada de ofício pelo Juiz de Garantias, não comportam exame na via estreita do habeas corpus, por demandar incursão probatória incompatível com o rito sumário do writ constitucional, sob pena de supressão de instância. 5. As lesões corporais constatadas no paciente foram encaminhadas para a via investigativa adequada, com determinação de expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público, não configurando nulidade manifesta do flagrante. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título a amparar a segregação cautelar, tornando superada eventual irregularidade anterior. 6. A readequação típica realizada pelo Juiz de Garantias, que alterou o enquadramento do porte de arma do art. 14 para o art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, não configura violação ao sistema acusatório. É admissível ao magistrado antecipar o juízo de tipificação quando da qualificação jurídica do fato depender a correta análise da necessidade da custódia cautelar. A adequação típica foi, ademais, posteriormente encampada pelo Ministério Público no oferecimento da Peça Incoativa, preservando-se a titularidade da ação penal. 7. A decisão que decretou a prisão preventiva e a que a manteve posteriormente guardam estrita observância ao dever de motivação concreta. A gravidade dos fatos narrados nos autos, caracterizadas pela resistência violenta dos Increpados à guarnição policial e a posterior tomada de reféns, entre eles uma criança de 03 (três) anos de idade, impõe a manutenção do cárcere cautelar como única via capaz de neutralizar o risco real que a liberdade do paciente representa para a coletividade. A custódia, nestas circunstâncias, é medida proporcional e necessária, não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por este remédio constitucional. 8. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da acentuada periculosidade demonstrada na conduta, sendo imperiosa a segregação para garantia da ordem pública. 9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da violência extrema empregada, do expressivo arsenal apreendido e do envolvimento em atividade criminosa organizada, sendo a constrição da liberdade do paciente imperiosa para resguardar a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: "1. As alegações de nulidade do flagrante por agressões policiais ou readequação típica de ofício pelo Juiz de Garantias não comportam exame na via do habeas corpus, por demandar incursão probatória incompatível com o rito sumário do writ, sob pena de supressão de instância. 2. É admissível ao magistrado antecipar o juízo de tipificação quando da qualificação jurídica do fato depender a precisa apreciação da necessidade da custódia cautelar, sem violação ao sistema acusatório, especialmente quando a adequação típica é posteriormente encampada pelo Ministério Público no oferecimento da Denúncia. 3. A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a amparar a segregação cautelar, tornando superadas as eventuais irregularidades anteriores. 4. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos, invasão de domicílio, cárcere privado com uso de criança como escudo humano, disparos contra policiais, ameaça com granadas e expressivo arsenal apreendido, atende ao requisito da garantia da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 148; CPP, arts. 312, 313, 319 e 383; Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), arts. 14 e 16; Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas), arts. 33, caput, e 35; CF/1988, art. 3º-A do CPP (introduzido pela Lei n.º 13.964/2019). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.396.890/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j.2/10/2018, STJ, HC n.º 409.481/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC n.º 654.422/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC n.º 900.774/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8030879-28.2026.8.05.0000, impetrados pelos Advogados GABRIEL BARRETO BARSANUFIO (OAB/BA N.° 71.740) e Samantha Maron Belens (OAB/BA n.° 88.313), em favor de WESLEY SOUZA DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora